Tribunal: STF
Processo: HC 139585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006). Condenação. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (reiteração específica em delitos de tráfico em todo o Nordeste). 5. Decretação e posterior manutenção da prisão não apenas com fundamento no art. 44 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada.